Tribunal: STF
Processo: ARE 1388834
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ‘AUXILIARES LOCAIS’ DE REPARTIÇÃO BRASILEIRA NO EXTERIOR. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. LEI N° 3.917/61. LEI N° 7.501/86. DECRETO N° 93.325/86. ART. 19, DO ADCT, E ART. 243, DA LEI N° 8.112/90. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. LEI N° 8.028/90 E LEI N° 8.745/93. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.



    1. Não tendo sido negado o direito, aplica-se o comando inserto no verbete 85 das Súmulas do STJ, que disciplina a prescrição qüinqüenal nas relações de trato sucessivo, atingidas, assim, somente as prestações vencidas no período de 05 (cinco) anos anterior ao ajuizamento da demanda (Precedente do STJ: AgRgREsp n° 281.637/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 119.03.2000). Prescrição qüinqüenal parcialmente acolhida.



    2. ‘A contratação de Auxiliares Locais, por brasileiros ou estrangeiros selecionados pelos Chefes de Missões Diplomáticas e Repartições Consulares para prestação de serviços nas embaixadas e consulados brasileiros no exterior, tem caráter precário, sendo passível de demissibilidade ad nutum, pelo que se insere na hipótese prevista no parágrafo 2° do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Constitucional de 1988. Inexistência de estabilidade e, muito menos, de direito a enquadramento no Regime Jurídico Único instituído pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, até porque dele decorreria efetividade sequer cogitada pelo legislador constituinte’ (Embargos Infringentes em Apelação Cível n° 2002.01.00.028604-6/DF, Rel. Des. Federal Carlos Moreira Alves, 1, Primeira Seção, por maioria, DJ II 05/12/2005).



    3. Pedido improcedente em face do decidido pela Primeira Seção deste Tribunal. Ressalva do entendimento pessoal do Relator.



    4. Honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais).



    5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas.” (pág. 1 do doc. eletrônico 7).



     



     No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LV, da mesma Carta.



     



    O presente recurso perdeu o objeto.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto concomitantemente ao recurso extraordinário (Recurso Especial 995.261/DF).



    Essa decisão transitou em julgado em 8/06/2021 (pág. 18 do documento eletrônico 17).



    Verifica-se, desse modo, que o recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator